Tribunal: TJDFT
Processo: 0706119-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706119-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL PEREIRA DA SILVA, ALTEDES SEABRA DA COSTA AGRAVADO: JOAO JOSE DOS REIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por MANOEL PEREIRA DA SILVA e ALTEDES SEABRA DA COSTA (ID 23655032, p. 1-31) contra três decisões proferidas pelo Juízo da 1.a Vara Cível de Taguatinga/DF, nos autos de cumprimento provisório de sentença (proc. N.o 0709061-50.2020.8.07.0007). A primeira decisão contra a qual insurgem os agravantes foi proferida no dia 1o/09/2020 (ID 24449834), que analisou os bens oferecidos à penhora pelo primeiro executado, contra esse decisum, ambas as partes opuseram embargos de declaração. Os embargos das partes foram julgados pela decisão de ID 24449835 exarada em 28/11/2020, que acolheu a manifestação dos executados como impugnação ao cumprimento de sentença, na qual o devedor Manoel Pereira da Silva havia oferecido bens a penhora e foi requerido os benefícios da gratuidade de justiça em favor do executado Altedes Seabra da Costa. O pedido de justiça gratuita foi indeferido. Os executados novamente embargaram de declaração essa última decisão, que foram julgados pela decisão de 24449837, de 30/01/2021, que analisou a solidariedade entre os devedores. Os executados, não satisfeitos com o posicionamento adotado pelo juízo executivo nas três decisões acima referidas, interpuseram o presente agravo de instrumento. Pelo despacho de ID 23703355, p. 1-3, este relator determinou aos agravantes que elucidassem de forma sucinta, os pedidos formulados no agravo de instrumento, ainda, ordenou ao agravante, que apresentasse documentos que demonstrassem a necessidade de litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. Em atendimento à determinação dessa relatoria, os agravantes apresentaram novas razões recursais de ID 24449816, p. 1-41, com documentos. No extenso arrazoado, os agravantes, em síntese, discorrem sobre a indicação tempestiva de bem pelo executado Manoel para quitação de sua cota-parte na dívida em cobrança. Insurgem contra o valor da execução, destacam que estão sendo cobrados indevidamente multa e honorários advocatícios do primeiro executado. Defendem a ausência de solidariedade entres os executados. Asseveram que o Juízo singular determinou a lavratura do termo de penhora do imóvel, sem esclarecimentos sobre o valor da execução, e não considerou a ausência de solidariedade entre os devedores. Os agravantes afirmam “que os atos expropriatórios prosseguiram contra os executados embora não houvesse nenhuma decisão judicial homologando cálculos ou resolvendo a controvérsia sobre o valor exequendo.” Alegam cerceamento de defesa, sob o fundamento de que não foi dado aos executados conhecimento do valor real da execução, uma vez que os cálculos não foram homologados pelo Juízo. Afirmam que apesar do reconhecimento da não solidariedade entre os executados, a execução não foi amoldada à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos devedores. Ressaltam que a omissão do Juízo singular inviabilizou aos executados impugnarem os cálculos do exequente. Defendem a necessidade de homologação judicial dos cálculos apresentados pelo credor. Os agravantes, de forma categórica e genérica, sustentam a ocorrência de cerceamento de defesa dos executados, insegurança jurídica, negativa de prestação jurisdicional e violação do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Com essas alegações, liminarmente, pede que seja deferido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e concedida à gratuidade de justiça ao segundo agravante. No mérito, pedem a confirmação da antecipação da tutela recursal de deferimento da gratuidade de justiça, e a reforma/cassação das decisões agravadas para determinar a homologação do valor da execução e delimitar o valor do débito entre os executados, na razão de 50% (cinquenta por cento) para cada devedor, com a finalidade de lhes possibilitarem a impugnação da penhora incorreta e do excesso à execução. Postulam também, o afastamento dos encargos previstos no § 1.o do art. 523, do CPC, da cota-parte do executado Manoel Pereira da Silva. O recurso foi preparado (ID 23655035/36). Conquanto, o segundo agravante pede o deferimento da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. O agravo de instrumento é um recurso de fundamentação vinculada, as hipóteses de seu cabimento estão enumeradas no art. 1.015, do Código se Processo Civil. A situação dos autos enquadra-se no parágrafo único do mencionado dispositivo processual. Sendo essa espécie recursal de cognição sumária, não permitindo revisão de toda tramitação processual do processo de referência, mas, sim, devolve a esta instância apreciação de matérias específicas e determinadas. 1. GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO 2.o AGRAVADO Inicialmente, analiso o pedido da justiça gratuita. A gratuidade de justiça é uma garantia constitucional destinada às pessoas desprovidas de recursos financeiros para custear as despesas do processo. A Carta Constitucional no art. 5.o, inc. LXXIV, assim preceitua: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Observa-se dos comprovantes de rendimentos juntados aos autos no ID 24449819, p. 1-3, em atendimento à determinação deste relator, que a renda mensal do 2.o agravado é de R$1.100,00 (um mil e cem reais). Ainda, em consulta aos autos principais, verificou dos extratos juntados pelo agravado, Altedes Seabra da Costa (ID 72230637 do processo de referência), que sua movimentação financeira não envolvem quantias elevadas. Nota-se que os documentos apresentados pelo segundo agravante, demonstram sua hipossuficiência financeira na forma da lei. Assim, com base na regra prevista no art. 98 do Código de Processo Civil, DEFIRO a gratuidade de justiça ao segundo agravante, Altedes Seabra da Costa. Por oportuno, ressalta-se que o deferimento da gratuidade de justiça não gera efeitos pretéritos, ou seja, apenas começa a valer a partir da data da concessão do benefício. Assim, os encargos sucumbenciais em que o segundo executado foi condenado, em datas anteriores, mantêm-se exigíveis e não terão a exigibilidade suspensa. 2. EFEITO SUSPENSIVO O relator ao receber o agravo de instrumento pode suspender a eficácia da decisão agravada, atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir antecipação da tutela recursal, no caso de iminente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e evidenciado a probabilidade de provimento do recurso, por força da norma estatuída no art. 995[1], parágrafo único c/c art. 1.019, inc. I, ambos, do Código de Processo Civil[2]. No mesmo sentido, é a regra prevista no art. 300, caput, do mesmo diploma processual. Portanto, o deferimento da tutela de urgência exige a presença simultânea na pretensão veiculada no recurso, de eminente perigo de dano irreparável ou de difícil reparação e a probabilidade do direito. Após, a análise dos temas tratados no presente agravo de instrumento, decidirei sobre o pedido de efeito suspensivo ao recurso. 3. SOLIDARIEDADE DOS EXECUTADOS Afirmam os agravantes que o Juízo da execução reconheceu a ausência de solidariedade entre os dois executados, ora agravantes, porém não adotou esse posicionamento quando delimitou a dívida executada em 50% (cinquenta por cento) para cada um dos devedores. Sobre a solidariedade, o Juízo singular analisou o tema na decisão de ID 24449837, proferida no julgamento de embargos de declarações opostos pelos devedores: A solidariedade não foi objeto de discussão na fase de conhecimento. Por conseguinte, não constou da sentença fundamentação a respeito. Neste momento, não é o caso de se verificar se há solidariedade porque o juízo a respeito poderia implicar alteração do decidido e integração da fundamentação, uma vez que a solidariedade não se presume. Ocorre que o ato transitou em julgado impedindo inovações no título. A fase de cumprimento deve se ater aos limites do título exequendo. Ante o exposto, conheço dos declaratórios, para saná-los nos termos acima. (grifo nosso). Com a devida vênia, a compreensão preliminar deste relator sobre os termos da decisão acima transcrita, é de que o douto Juiz não declarou a inexistência de solidariedade entre os executados. Contudo, esse entendimento inicial e unipessoal poderá ser modificado pelo egrégio Colegiado, por ocasião do exame do mérito do agravo de instrumento. De fato a solidariedade não se presume, decorre da vontade das partes ou de lei (art. 265 do CC[3]). A sentença exequenda possui o seguinte dispositivo (ID 24449825): “Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial para condenar os réus a pagarem ao autor o valor equivalente a R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), que deve ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da demanda e acrescidos de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação”. Nota-se que a sentença exequenda condenou os réus, ora agravantes, pagarem ao autor o valor de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), sem especificar a individualização da obrigação. Diante desse cenário, o art. 264 do Código oferece a resposta para o caso, senão veja o seu teor: “Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda.” A sentença faz lei entre as partes litigantes, não houve a individualização da dívida pela sentença, não pode o Juízo da execução fazê-lo. Portanto, nota-se do dispositivo do decisum em cumprimento que os devedores foram condenados ao pagamento da dívida total, ou seja, cada um dos devedores responde pela dívida toda, não houve individualização da obrigação pela sentença. Nesse particular pontuou bem o juízo singular, a discussão da solidariedade da obrigação não se discute no cumprimento de sentença, os devedores deveriam ter insurgido sobre a indivisibilidade da dívida no processo de conhecimento, não na fase de cumprimento. Isso porque, conforme reza do dispositivo da sentença não há presunção da solidariedade, mas, SIM, a solidariedade é expressa. Nesse viés, não remanesce a insurgência quanto à penhora incorreta pela não delimitação da dívida para cada devedor. 4. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE BENS – MULTA DO ART. 523, § 1.o, DO CPC – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% - EXCESSO DE EXECUÇÃO Em consulta realizada nos autos do cumprimento provisório de sentença, verificou-se que aquele ato (de cumprimento) foi ajuizado no dia 03/07/2020. O exequente instruiu a petição inicial com planilha dos cálculos de atualização do débito até 30/06/2020, que naquela data perfazia o montante de R$431.278,13 (quatrocentos e trinta e um mil, duzentos e setenta e oito reais e treze centavos). No tocante à multa e aos honorários advocatícios pelo não pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, o art. 523 do Código de Processo Civil[4] estabelece a intimação do executado para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias, não lhe confere a opção pagar ou oferecer bens à penhora. Portanto, apenas o pagamento voluntário no prazo acima indicado afastam os encargos previstos no § 1.o do mesmo artigo processual, ou seja, a incidência da multa de 10% (dez por cento) e dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento). Nesse sentido, proclama a doutrina, conforme o ensinamento do processualista Misael Montenegro Filho[5]: Impossibilidade de oferecimento de bens à penhora: O executado não é intimado para pagar ou para nomear bens à penhora no prazo de 15 (quinze) dias. A oportunidade para pagar é exaurida com o decurso do prazo legal, sem afastar a possibilidade de realização do pagamento posteriormente, já com o acréscimo da multa (10%) e dos honorários advocatícios (10%), acarretando a extinção da própria obrigação. Nesse mesmo sentido, é a compreensão da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme comprova o julgado a seguir: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDEZ DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO E DISCUSSÃO DO DÉBITO. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 520, § 3°, DO NCPC. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É indispensável o prequestionamento dos temas trazidos no recurso especial, não sendo suficiente a simples invocação da matéria na petição recursal. 2. "A multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito" (AgInt no AREsp 1.271.636/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 20/11/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1435744/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 14/06/2019). (grifo nosso). Não destoa dessa diretriz, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme confere do aresto a seguir transcrito pela sua ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. NÃO AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DE MULTA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. Apenas o pagamento voluntário é capaz de impedir o acréscimo de multa e honorários. A nomeação de bem à penhora para que ocorra a alienação judicial não é considerado pagamento, uma vez que a dívida não fica satisfeita pelo mero oferecimento de bem. Se o valor correspondente ao débito não está disponível ao credor, não há pagamento. A concessão do benefício da gratuidade de justiça não obsta a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, dentre eles os honorários advocatícios; porém, a exigibilidade ficará suspensa, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1045328, 07088487020178070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2017, publicado no DJE: 15/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso). Logo, não assiste razão aos agravantes, pois o oferecimento de bens à penhora não equivale ao pagamento voluntário. No vertente caso, não houve o pagamento da dívida no prazo de 15 (quinze) dias, por isso são devidos os acréscimos da multa e dos honorários, conforme estabelece o § 1.o do art. 523 do CPC. Acrescenta que o art. 525 do CPC oportuniza ao executado, no caso de não pagamento voluntário da dívida no prazo legal, apresentar impugnação à execução. Em consulta aos autos da execução, verificou-se que os executados, ora agravantes, não pagaram o débito executado. Entretanto, no dia 21/08/2020, peticionaram nos autos (ID 70552622 do processo de referência), ocasião que ofertaram imóveis à penhora e pediram o deferimento da gratuidade de justiça em favor do segundo executado, Altedes Seabra da Costa, sem nada dizerem sobre o valor da dívida executada. Observou-se também, que a decisão de ID 78203387, proferida no dia 28/11/2020, o Juízo executivo recebeu a manifestação dos executados como impugnação ao cumprimento de sentença, conforme pode conferir do trecho transcrito daquele decisum: “A petição de id. 70552622 foi apresentada no prazo da impugnação e apresenta matérias arguíveis na referida fase, razão pela qual a recebo como tal.” De maneira, que a manifestação dos executados foi acolhida como impugnação ao cumprimento de sentença, na qual não houve insurgência contra o valor atualizado do débito constante da planilha apresentada pelo exequente. Ademais, não é necessária a intimação da parte executada para apresentar impugnação à execução. Diante desse cenário fático, constata-se que os executados não impugnaram os cálculos da dívida apresentados pela parte exequente, no prazo estipulado pelo art. 525 do Código de Processo Civil. Portanto, houve inércia da parte executada, em razão disso, não há que se falar que o juízo da execução não oportunizou aos devedores a impugnação do montante da dívida indicado pela parte exequente. Sobre o assunto corrobora o julgado abaixo destacado do acervo jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. Tendo a parte deixado transcorrer in albis o prazo para se manifestar sobre os cálculos apresentados pelos exequentes, opera-se a preclusão, sendo incabível insurgências posteriores. Conforme estabelece o artigo 525, § 4o, do Código de Processo Civil, quando o executado alegar excesso de execução na impugnação ao cumprimento de sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, devendo ser julgado improcedente o seu pleito haja vista ter apresentado somente fundamentos genéricos de incorreções. (Acórdão 1221499, 07182735320198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso). Também, não há que se cogitar que o valor do débito encontra-se indefinido, a quantia em cobrança é aquela indicada na petição inicial do cumprimento de sentença, atualizado até 30/06/2020 na importância de R$431.278,13 (quatrocentos e trinta e um mil, duzentos e setenta e oito reais e treze centavos). Em decorrência do tempo transcorrido, desde aquela data, aquele montante será atualizado pelos encargos determinados pela sentença. Todavia, não concordando a parte executada com o valor do débito cobrado pela parte exequente, é ônus da parte devedora indicar o valor que supõe ser o devido, conforme impõem os §§ 4.o e 5.o do art. 525 do CPC. Nesse sentido, preconiza a jurisprudência dessa egrégia Corte de Justiça, conforme pode verificar do aresto a seguir coligido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DO EXEQUENTE. JUROS COMPENSATÓRIOS. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL. EFEITO SUBSTITUTIVO DO RECURSO. APLICAÇÃO DA DECISÃO REFORMADA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DO VALOR QUE ENTENDE CORRETO. REJEIÇÃO LIMINAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA 1. Os recursos gozam, em regra, de efeito substitutivo, conforme estampado no artigo 1.008 do CPC, de modo que o julgamento proferido pelo Tribunal substituirá a decisão impugnada, efeito que, inclusive independe do trânsito em julgado. 2. A impugnação deve vir acompanhada do valor reputado correto pelo impugnante, na forma do artigo 525, § 5o, do CPC. A mera alegação de excesso de execução pelo executado enseja a rejeição liminar da impugnação. 3. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé. 4. Eventual insurgência quanto ao percentual arbitrado no cumprimento de sentença a título de honorários deve ser apresentada em recurso próprio e oportuno, sendo inviável sua alegação em sede de contrarrazões de agravo que nem sequer tem como objeto a decisão que os fixou. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1269306, 07163107320208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nosso). Por conseguinte, nessa análise preliminar de cognição sumária, não se constata violação ao devido processo legal e dos seus princípios correlatos do contraditório e da ampla defesa, no enfoque de cerceamento do direito de defesa dos agravantes, e não se vislumbra a presença de negativa de prestação jurisdicional ou vestígios de insegurança jurídica decorrentes da condução do cumprimento de sentença pelo juízo singular. Com essas considerações, nesta fase preliminar, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores do deferimento de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com vistas à suspensão da tramitação do cumprimento de sentença. No entanto, por ocasião da análise do mérito recursal, as matérias tratadas neste agravo de instrumento serão apreciadas com maior aprofundamento, inclusive, com possibilidade de alteração da compreensão, ora externada, por este relator, pelo egrégio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal, APENAS para conceder os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante, ALTEDES SEABRA DA COSTA, nos termos do art. art. 98 c/c art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I, todos do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de abril de 2021, 18:25:25. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 995 (...). Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. [4] Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput , a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante. § 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. [5] Novo Código de Processo Civil comentado– 3. ed. rev. e atual. III cap. – São Paulo: Atlas, 2018.